Tribunal: TJDFT
Processo: 0728155-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728155-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA IMPETRANTE. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. DESCABIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema 1.012), de que não há viabilidade do levantamento de garantia até que haja o pagamento integral, uma vez que o parcelamento não constitui forma de extinção do débito fiscal, mas sim de suspensão de sua exigibilidade. 2. No caso, o parcelamento do débito tributário feito pela agravada não finalizou, porquanto estão pendentes de aceite pela Administração os precatórios dados à compensação, restando desacertado autorizar o levantamento de garantia depositada em juízo para satisfação do crédito tributário. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e § 2o, e 927, inciso III, ambos do CPC, defendendo que o parcelamento não está pendente de quitação, mas, sim, de conclusão da compensação, ato unilateral de competência exclusiva do Fisco e da PGDF, que não foi realizado por mora atribuível unicamente à Administração Pública. Aduz, ainda, que o parcelamento se encontra com valores mais do que suficientes de precatórios ofertados à compensação, há quase 4 (quatro) anos. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e § 2o, e 927, inciso III, ambos do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.756.406/PA, REsp 1.703.535/PA e REsp 1.696.270/MG (Tema 1.012), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 63769340): O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema 1.012), de que não há viabilidade do levantamento de garantia até que haja o pagamento integral, em virtude de o parcelamento não constituir forma de extinção do débito fiscal, mas sim de suspensão de sua exigibilidade. (...) No caso, o parcelamento do débito tributário feito pela agravada não finalizou, porquanto estão pendentes de aceite pela Administração os precatórios dados à compensação. (...) Nesse cenário, desacertado autorizar o levantamento de garantia depositada em juízo para satisfação do crédito tributário, o qual, repise-se, ainda não foi quitado pela agravada. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020